Tribunal: TJES
Processo: 0041329-43.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0041329-43.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: JOSE DE JESUS REGIS e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – INTIMAÇÃO PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO – INÉRCIA DO ENTE EXEQUENTE – ABANDONO DA CAUSA VERIFICADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Ao julgar o REsp 1.120.097/SP, representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC/73 e nos arts. 1.036 e seguintes do CPC/15), o Superior Tribunal de Justiça confirmou o entendimento de que o artigo 267, inciso III, do CPC/73 (reproduzido no art. 485, III, do CPC/15) era aplicável ao processo de execução fiscal, bem como que, nas execuções não embargadas, não se aplica o enunciado da Súmula 240, daquela C. Corte (Tema 314).

2.
A inércia da Fazenda Pública em praticar as diligências que lhes são devidas é facilmente verificada, porquanto deixou transcorrer o prazo assinalado pelo julgador, sem qualquer manifestação.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0041329-43.2008.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
O
:
JOSE DE JESUS REGIS

RELATOR: DES.
CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença reproduzida ao ID nº 7483080 que, nos autos de
Execução Fiscal
ajuizada em face de
JOSE DE JESUS REGIS
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso III c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC.

Em suas razões colacionadas ao ID nº 7483080, aduz a parte recorrente, em síntese, que a sentença está em desacordo com o disposto no art. 485, §1º do CPC e com a Súmula 240 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

De início, saliento que ao julgar o REsp 1.120.097/SP, representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC/73 e nos arts. 1.036 e seguintes do CPC/15), o Superior Tribunal de Justiça confirmou o entendimento de que o artigo 267, inciso III, do CPC/73 (reproduzido no art. 485, III, do CPC/15) era aplicável ao processo de execução fiscal, bem como que, nas execuções não embargadas, não se aplica o enunciado da Súmula 240, daquela C. Corte (Tema 314).

Ademais, o entendimento deste Eg, Tribunal de Justiça é de que “
a hipótese de abandono tem por premissa que a parte, por mais de 30 (trinta) dias, deixe de promover os atos e/ou diligências que lhe competiam, e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, acarretará a extinção do feito
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 011090115384, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/05/2020, Data da Publicação no Diário: 10/08/2020).

Nesta feita, o que deve ser aferido, para fins de apreciação da solução adequada da lide, é se houve inércia da Fazenda Pública em diligenciar nas práticas dos atos necessários à correta movimentação do feito.

Na hipótese vertente, o magistrado singular, por meio do despacho reproduzido ao ID nº 7483080, determinou a intimação do exequente para “
em trinta dias, juntar documento que comprove o falecimento do executado, bem como se o óbito ocorreu no transcorrer da ação, sob pena de extinção por abandono, na forma do artigo 485, §1º do CPC
”.

E, com a inércia da municipalidade, sobreveio a sentença recorrida que reconheceu a inércia da parte requerente em adotar as providências necessárias para o andamento do feito, extinguindo a demanda na forma dos artigos 485, III, e 771, parágrafo único, ambos do CPC.

Como mencionado, não se aplicam às execuções fiscais não embargadas o enunciado da Súmula 240, do STJ sendo, portanto, possível extinguir a demanda em razão do abandono da causa
.
Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE. 1.
Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ vem firmando entendimento sobre a possibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito
ex officio
, por abandono do polo ativo, quando se mantiver a parte inerte, independentemente de requerimento da parte adversa.
2. Hipótese em que o autor, ora agravante, foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento da Execução Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito nos termos do § 1º do inciso III do art. 267 do Código de Processo Civil. 3. O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte. 4. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1710652/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018)

_______________________

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ART. 535, II, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. INEXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE EXECUTADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Inexiste contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973 quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com ausência de prestação jurisdicional. 2.
A Primeira Seção deste Tribunal, no julgamento do REsp 1.120.097/SP, firmou o entendimento de que, nas execuções fiscais não embargadas, a inércia da exequente, diante da intimação pessoal para promover o andamento do feito, configura abandono de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo
ex officio
, sem julgamento de mérito, afastando a incidência da Súmula 240/STJ.
3. Cumpre registrar que o recorrente foi intimado para dar andamento ao feito, contudo permaneceu inerte. Novamente intimado para que se manifestasse no prazo de 48 horas, mais uma vez não se pronunciou no prazo legal de 48 horas estabelecido. Somente vindo a requerer o mandado de penhora após 5 meses do prazo, entretanto sem pedir a suspensão do processo por não ter encontrado bens passíveis de penhora, nos termos do art. 40 da LEF. 4. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1435717/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017)

E, de acordo com o trâmite do processo, a inércia da Fazenda Pública em praticar as diligências que lhes são devidas é facilmente verificada, porquanto deixou transcorrer o prazo assinalado pelo julgador, sem qualquer manifestação.

Assim, forçoso atestar, também, a possibilidade de extinguir a demanda, nos termos do artigo 485, III, do CPC, porquanto intimada para impulsionar o feito, sob a advertência da possibilidade de extinção por abandono, manteve-se inerte.

Inclusive, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. ABANDONO DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO NAS EXECUÇÕES FISCAIS. PRECEDENTES DO STJ.
DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. ISENÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DO ART. 39 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, a execução fiscal foi extinta sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso III, do CPC/15, em razão do transcurso in albis de prazo concedido ao exequente para regularizar o feito. 2)
O c. Superior Tribunal de Justiça de há muito já pacificou o entendimento no sentido de que, desde que previamente intimado o exequente para promover o andamento do feito, é perfeitamente possível a prolação de sentença terminativa em razão do abandono de causa em execução fiscal.
3) Malgrado não tenha havido requerimento do executado para a extinção do feito por abandono – o que, a princípio, poderia configurar inobservância à Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça –,
a Corte Cidadã possui entendimento no sentido de ser inaplicável a aludida Súmula aos processos de execução não embargados
, pois, ao contrário do que ocorre no processo de conhecimento, presume-se que o executado não tem interesse na continuidade da lide, mostrando-se desnecessária a exigência de requerimento do réu nesta hipótese. (...) 5) Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES
. Apelação Cível nº 0047470-39.2012.8.08.0024.
Relator
(a)
:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
09/Apr/2024
)

_________________________________

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE SÚMULA 240/STJ
– EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
O apelante, pessoalmente intimado, deixou de praticar diligência que lhe competia por período superior a trinta dias, quedando-se inerte mesmo diante da advertência de extinção do feito por abandono. 2. A possibilidade de extinção do processo de execução fiscal por abandono resta amparada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos.
3. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES
. Apelação Cível nº 0014282-89.2011.8.08.0024.
Relator
(a)
:
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, Órgão julgador:
PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
16/Oct/2023
)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.